Tribunal: CARF
Processo: 15553.720141/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720141/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.652 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO RIBEIRO FEIJÓ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento com apuração de imposto de renda pessoa
física - IRPF, fls. 44/48, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720141/2011-24
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720141/2011-24

jurídica, decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 211.793,10. Na apuração do imposto
devido foi compensado o imposto retido na fonte no valor de R$ 21.986,80.
Em impugnação de fls. 2/10, o contribuinte alega que ingressou com processo
administrativo visando regularizar sua situação fiscal, pois as DIRFs da fonte pagadora não
representavam a realidade dos fatos. O lançamento teve origem em valores declarados a maior
pela Shell e imposto retido a menor. Os valores recebidos a título de danos morais são isentos.
Que declarou corretamente, não havendo omissão. Questiona a aplicação da taxa Selic.
A DRJ/SP1 julgou procedente em parte a impugnação e exonerou o crédito
tributário, conforme Acórdão 16-68.305 de 13/5/2015, fls. 63/75.
Consta do voto do acórdão de impugnação que a fiscalização classificou
indevidamente a rubrica “danos morais” como tributáveis. Após a exclusão de referido valor, não
restou saldo de imposto a pagar, sendo reconhecido o direito à restituição.
Cientificado do Acórdão em 24/6/2015 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 77), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 31/7/2015, fls. 78/88, no qual informa que ajuizou
ação Processo 0002719-49.2011.4.02.5117 no qual foi proferida sentença de mérito, apurando-se
o valor a ser restituído pela Receita Federal. Requer seja reconhecido a inexistência de omissão
de rendimentos e que seja obedecido a decisão proferida no processo judicial.
Conforme documentos de fls. 99/108, vê-se que a ação foi ajuizada em
outubro/2011. A sentença data de 29/5/2013, fls. 116/121, proferida antes que fosse proferido o
acórdão de primeira instância. O documento juntado à fl. 210 informa que ocorreu o trânsito em
julgado em 17/8/2021.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Quanto às intimações, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720141/2011-24

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (grifo nosso)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. [...]

Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 77, o contribuinte foi intimado em
24/6/2015, quarta-feira, apesar de alegar, sem qualquer comprovação, que fora intimado em
2/7/2015.
Desta forma, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 25/6/2015,
quinta-feira, terminando em 24/7/2012, sexta-feira.
O Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 31/7/2015 (carimbo de protocolo
à fl. 78), sendo, portanto, intempestivo.

CONCOMITÂNCIA
Apesar da intempestividade do recurso, o contribuinte informa que ajuizou ação
Processo 0002719-49.2011.4.02.5117 no qual foi proferida sentença de mérito, apurando-se o
valor a ser restituído pela Receita Federal.
Conforme relatado, vê-se que o ajuizamento da ação ocorreu antes que fosse
proferido o acórdão de primeira instância.
Tendo sido a matéria em litígio submetida à apreciação do Poder Judiciário,
ocorrera a renúncia ao processo administrativo e desistência da impugnação interposta.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Dito isso, não poderia a DRJ ter conhecido da impugnação e julgado o mérito.
Assim consta no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014:
18. A competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido.
Assim, até a admissibilidade da impugnação, da manifestação de inconformidade ou do
recurso administrativo (hierárquico), as autoridades competentes para declarar a
concomitância são o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB. Admitido o recurso
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720141/2011-24

hierárquico e não reconsiderada a matéria, a competência para declaração da
concomitância passa a ser do Superintendente da RFB. Após a admissibilidade da
impugnação ou da manifestação de inconformidade, encontrando-se o processo
administrativo em fase de julgamento ou diligência, ou, ainda, depois do julgamento e
durante a execução do acórdão, a autoridade competente é, no âmbito da DRJ, em
primeira instância, aquela designada pela disciplina da Portaria MF no 341, de 12 de
julho de 2011, e, no âmbito do CARF, em segunda instância, aquela designada nos
termos do seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de
2009.
18.1. Se, no ato da impugnação do lançamento, o interessado não informar que a
matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência ao disposto
no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância
total ou parcial com processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB
negar o seguimento da impugnação quanto ao objeto coincidente por não atendimento a
requisito legal, nos termos do art. 302, inciso XIII, do Regimento Interno, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012. O mesmo se aplica a manifestação de
inconformidade e recurso voluntário.
18.2. Na hipótese do item 18.1, não se constatando a concomitância total ou parcial
com processo judicial no ato da impugnação ou da manifestação de
inconformidade, e vindo o processo administrativo a ser julgado pela DRJ ou pelo
CARF mediante decisão proferida sem conhecimento da concomitância, esta deve
ser reportada ao órgão julgador tão logo seja identificada, para que declare a
nulidade de sua decisão. (grifo nosso)

Acrescente-se que, conforme informação de fls. 95/214, o recorrente obteve
decisão favorável no Processo 0002719-49.2011.4.02.5117, transitada em julgado, devendo ser
observado o comando de referida decisão pela DRF de origem.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por ser
intempestivo.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 218
DF CARF MF
Original